Tribunal: TJMT
Processo: 1005656-63.2018.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005656-63.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEVI COSTA DA SILVA - CPF: 559.263.391-20 (RECORRENTE), CARMIELI VESZ - CPF: 014.761.081-88 (ADVOGADO), GLADIADOR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA - ME - CNPJ: 05.398.887/0001-31 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO), EZEQUIEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.854.181-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005656-63.2018.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Gladiador Indústria e Comercio de Café Ltda - ME

Recorrida(s):

Levi Costa da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES. PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO COM A COOPERATIVA ONDE O AUTOR EXERCE A FUNÇÃO DE TESOUREIRO. DUPLICATA NÃO QUITADA. PROTESTO INDEVIDO DO NOME DO TESOUREIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade
.

2. No presente caso, não restou comprovada a existência de transação comercial entre a pessoa física do autor e a empresa Recorrente, tendo em vista que, pelo conjunto probatório existente nestes autos, aliado a prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento, aparentemente, a transação comercial foi entre a Cooperativa da Agricultura Familiar do Norte do Mato Grosso – COOPAF, onde o autor exercia o cargo de Tesoureiro, com a empresa Recorrente, a qual gerou a duplicata no valor de R$ 5.096,00, vencida em 14.05.2018, referente à aquisição de 400 kg de café.

3. O protesto indevido de título, ante a ausência de prova cabal da existência de transação comercial entre a pessoa física do autor e a empresa Recorrente, constitui ato ilícito e dá ensejo a declaração de inexigibilidade do débito.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Uma vez que o promovente nega a existência de vínculo jurídico entre a pessoa física deste e a pessoa jurídica da promovida tem-se prova negativa de impossível demonstração. De outro norte, facilmente poderia a promovida trazer aos autos prova da contratação.

Entretanto tal prova não foi acostada nos autos. Com sua defesa escrita não há um orçamento ou ordem de serviço endereçado ao promovente e com a assinatura deste. Não houve a juntada de nota fiscal com o efetivo recebimento da mercadoria.
Em sede de instrução processual a promovida não logrou demonstrar que a venda discutida nos autos foi revertida especificamente para a pessoa física do promovente e não em favor da cooperativa. Não obstante o promovente reconheça como sua a assinatura exarada no recibo de id nº 13476543, p. 2 tem-se que tal recibo não encontra-se nominal ao promovente impossibilitando a sua utilização como embasamento para a antítese defensiva (...)Por fim, ausente prova da existência da relação jurídica implica em improcedência do pedido contratposto formulado pela promovida, bem como ausência de litigância de má-fé”.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO de R$ 5.096,00 em nome do promovente e
JULGAR IMPROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito declarado inexistente.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator